Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712845-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO JUNIOR MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO JÚNIOR MÁRMORES E GRANITOS EIRELI-ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0031043-24.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de homologação do acordo entabulado pelas partes. Narra que ajuizou execução de título extrajudicial em face do agravado em razão de inadimplemento no contrato de compra e venda de produtos de mármore e granito. Explica que em fevereiro de 2019, o agravado ofereceu uma unidade no empreendimento Kimberley Plain para que o apartamento fosse oferecido como permuta entre as partes adimplindo as dívidas de três processos judiciais. Então, realizou acordo extrajudicial o qual requer a homologação. Sustenta que está em processo de recuperação judicial, sendo necessária a antecipação da tutela para que o imóvel seja bloqueado (i). Tece considerações sobre a possibilidade de homologação de acordo em sede de execução. No mérito, a reforma da decisão para que seja homologado o acordo entre as partes, concedendo o direito real sobre o imóvel. Preparo regular conforme documento id. 16194203. É o relatório. D E C I D O. Passo, então a análise do pedido de concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão agravada tem o seguinte teor: Esclareça-se que a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Ademais, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário. Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de homologação do acordo. Aguarde-se o prazo da suspensão conferida no ID37324474. O acordo entabulado entre as partes estabelece (id. 16194204): f. A transferência do bem será realizada por instrumento particular de Promessa de Compra e Venda, o qual será celebrado pelos AUTORES e pelas RÉS de forma extrajudicial em até 30 (trinta) dias a serem contados da homologação do acordo; Assim, claro é o objetivo do agravante que somente terá a transferência do bem após a homologação do acordo. Contudo, em consulta aos autos de Primeira Instância e também pela própria narrativa do agravante verifica-se que fora deferido o processamento da recuperação judicial da agravada (id. 63390881 dos autos principais) pelo Juízo da Quarta Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Lei no 11.101/2002, que regula a recuperação judicial, prevê: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. § 1o Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. § 2o O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. § 3o O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega. § 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. § 5o Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1o do art. 83 desta Lei. Assim, em sede de cognição sumária, apesar de me filiar ao entendimento de que seria possível a homologação de acordo em sede de execução no caso em análise, a agravada em recuperação judicial não dispõe livremente do seu patrimônio, devendo o acordo celebrado ser homologado pelo juízo da recuperação sob pena de violar os direitos dos demais credores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. SUJEIÇÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO COMO QUIROGRAFÁRIO. REMESSA DE QUANTIA PARA O JUÍZO QUE DETERMINOU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos valores depositados para o Juízo que realizou a penhora no rosto dos autos, por considerar competente o juízo universal da recuperação judicial. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso a sentença que deu origem ao crédito, tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 3. Após a homologação judicial do Plano de Recuperação, os créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação), por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005, são considerados novados pelo plano aprovado pela assembleia. 4. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 5. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior. 6. Reconhecido que o pagamento do crédito deve ocorrer na forma prevista no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, bem como a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1220862, 07200429620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente a verossimilhança do direito pleiteado. Além disso, considerando que o feito principal encontra-se suspenso, não vislumbro também a presença do perigo da demora, sendo impositivo o indeferimento da antecipação da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela pretendida. Oportunamente, intime-se o agravante, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso considerando que o pedido de direito real do imóvel configuraria supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 17:17:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador